Tribunal: TJDFT
Processo: 0736196-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736196-19.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: DAMARIS BRAZ DA SILVA RIBAS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. decisão exarada no ID 63573647, pela qual esta Relatoria não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, em virtude de sua manifesta intempestividade. Nas razões ofertadas no ID 64500692, a agravante afirma que, não obstante tenha o advogado da recorrente registrado ciência em 06/08/2024 no sistema, certo é que a decisão, objeto da insurgência recursal, foi publicada em sequência no DJE, representando duplicidade na ciência às partes. Defende que a alternância de comunicações aos advogados pelo portal eletrônico e Diário de Justiça Eletrônico implica na nulidade da decisão agravada. Menciona julgado do c. Superior Tribunal de Justiça. Pondera que para viabilizar a implantação do processo eletrônico no Brasil, diante do art. 5o da Lei n. 11.419/06, o CNJ criou uma norma administrativa que obriga os Tribunais a publicarem os atos processuais no DJe. Ao final, o agravante requer a reconsideração da r. decisão recorrida, para que seja dado regular processamento ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, postula a submissão da questão ao exame do egrégio Colegiado, para que seja reformado o r. decisum e afastada a intempestividade do recurso. Com efeito, tratando sobre a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006 preceitua o seguinte em seu artigo 5o: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Acerca da comunicação dos atos processuais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 270, prevê que (A)s intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. No caso em análise, no exercício do juízo de admissibilidade, esta Relatoria observou que a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 06/08/2024, conforme consta nos autos da ação originária (ID 206585441 dos autos de origem), tendo o patrono da agravante registrado ciência no sistema no mesmo dia 06/08/2024 e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 27/08/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. Contudo, considerando que o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 29/08/2024, o recurso não foi conhecido pela manifesta intempestividade. Apesar de a r. decisão agravada ter sido disponibilizada no Diário da Justiça (DJe) em 08/08/2024, consoante certidão de ID 206865230 dos autos de origem, o patrono da agravante já havia sido intimado pelo portal eletrônico (06/08/2024), não havendo que se falar em contagem do início do prazo a partir da publicação no DJe. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024 às 12:43:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora